Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701726-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NÍVIO LUDVIG DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de NÍVIO LUDVIG visando reformar a decisão ID 144296690 de origem, proferida no cumprimento de sentença no 0745466-29.2018.8.07.0016 pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, decorrente da cobrança inicial de R$ 600,00 (seiscentos reais) de honorários advocatícios (ID 23430961 na origem), conforme sentença de embargos à execução fiscal 2012.01.1.129218-7 (ID 23431294 na origem, fl. 17). Na origem tramita também o cumprimento de sentença 0054923-42.2012.8.07.0015, que teve o agravo de instrumento 0719800-98.2023.8.07.0000 apreciado por este Relator e por esta Segunda Turma Cível com pedido semelhante em relação ao agravado, decorrente da cobrança principal de R$ 600,00 (seiscentos reais) de honorários advocatícios (ID 47977502 na origem, fls. 41/43), conforme sentença de embargos à execução fiscal 2012.01.1.129218-7 (ID 47977502 na origem, fl. 38). Solicitei informações ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal acerca da possível litispendência entre as ações de origem 0745466-29.2018.8.07.0016 e 0054923-42.2012.8.07.0015 e determinei que se intimasse o agravante para manifestar quanto ao efetivo interesse recursal no presente agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento 0719800-98.2023.8.07.0000 (IDs 58809275 e 61111662). O agravante Distrito Federal se manteve inerte (IDs 61002678 e 62156077). O Magistrado da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal prestou informações de que proferiu sentença de extinção do feito no 0745466- 29.2018.8.07.0016 em razão da litispendência apontada (ID 61490003). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 12/07/2024, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0745466-29.2018.8.07.0016 (ID 203797730 na origem) extinguindo o feito sem resolução do mérito da ação, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Assim, verifica-se que ocorreu a perda do objeto no presente agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, nada havendo a rever na decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto de seu objeto, por conseguinte, tem-se que restou prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator